Tribunal: TJDFT
Processo: 0710522-92.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MATERIAL E MORAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA FRAUDE DE TERCEIRO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ OU DOLO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. REFORMA PARCIAL.
1. Havendo decisão judicial de primeira instância na qual não houve determinação de ressarcimento de valor integral dos contratos de empréstimos, o não conhecimento do recurso de apelação, no ponto específico, é medida que se impõe, tendo em vista inexistência de sucumbência e, por consequente, de interesse recursal.
2. Comprovado que os descontos efetuados na pensão da autora e no cartão de crédito fundaram-se em contratos firmados mediante fraude praticada por terceiro somados à negativação indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes, configura-se o dano moral passível de reparação.
3. Para que haja a possibilidade de repetição de indébito de valores pagos indevidamente, há de se ter a comprovação de falha na prestação de serviços e de má-fé por parte do credor. Não havendo tal comprovação, a restituição deve ocorrer de forma simples. Precedentes STJ e TJDFT.
4. Na hipótese de responsabilidade extracontratual, como no caso dos autos, visto ter sido constatada a ocorrência de fraude, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.
5. Recurso da autora não provido. Recursos dos réus parcialmente providos.